Tribunal: CARF
Processo: 16327.904300/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904300/2018-54
ACÓRDÃO
1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não há como aceitar o reconhecimento do crédito referente a pagamento
indevido do tributo, decorrente de exclusões na apuração do imposto
originalmente não consideradas, quando não demonstrado através de
provas insofismáveis o direito às exclusões pleiteadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) julgadores(as) Mauricio Novaes
Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral) e Leonardo de Andrade
Couto (Presidente).Ausente o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, substituído pela
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
2
RELATÓRIO
Trata o presente de PER/Dcomp (15175.09646.301214.1.6.04-6008) referente a
alegado pagamento a maior do IRPJ referente ao ano-calendário de 2009 no valor de R$
13,494.536,20. De acordo com o sujeito passivo, foram constatadas exclusões a menor na base de
cálculo do tributo no montante de R$ 54.511.272,84 o que implicou na apresentação de DIPJ
retificadora com apuração de IRPJ a pagar em montante inferior ao valor original, apurado e pago,
no valor de R$ 25.412.532,64.
Em primeira apreciação, foi prolatado Despacho Decisório (2555441) negando
reconhecimento ao crédito requerido, tendo como base Relatório Fiscal pelo qual foi ressaltado
que, após intimado, o sujeito passivo não apresentou elementos de prova que justificassem o
pleito.
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade onde o sujeito passivo indicou
as exclusões pleiteadas conforme abaixo indicado e trouxe o que seriam os documentos
comprobatórios das alegações:
EXCLUSÕES
VALOR (R$)
Anistia – Lei 11.904/2009 (duplo benefício)
21.597.638,03
Multa CSLL Não Empregador
3.406.949,28
Juros s/ Provisão da CSLL Não Empregador
25.003.488,95
Exclusão Pis/Cofins – Provisão Contingência
223.561,11
Outras Exclusões
4.279.634,97
TOTAL
54.511.272,24
A interessada explicitou os valores do quadro acima nos seguintes termos:
Exclusões decorrentes da Lei no 11.941/2009 - art. 4o, parágrafo único (R$
21.597.638,03):
Em 2009 a Manifestante, nos termos da Lei no 11.941/2009, procedeu com a
desistência das discussões judiciais e administrativas e realizou o pagamento com
os benefícios da anistia para os seguintes processos:
1 - Ação Judicial no 2006.61.00.005045-6, onde a Manifestante, por sua
incorporada UNIBANCO INVESTSHOP CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO S.A. (CNPJ 89.560.460/0001-88) - Doc. 17 às fls. 115/168, questionava a
exigência do PIS, nos termos da Lei no 9.718/98 (Doc. 18 às fls. 169/226) – Juros
no valor de R$ 50.295,92;
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
3
2 - Ação Judicial n.o 2006.61.00.004518-7, onde a Manifestante, por sua
incorporada UNIBANCO INVESTSHOP CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO S.A. (CNPJ 89.560.460/0001-88) - (Vide Doc. 17 às fls. 115/168),
questionava a exigência da COFINS, nos termos da Lei no 9.718/98 (Doc. 19 às fls.
227/260) – Juros no valor de R$ 226.536,13;
3 - Ação Judicial no 95.0042583-1, onde a Manifestante, por sua incorporada
UNIBANCO CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 33.764.366/0001-
96) - (Vide Doc. 17 às fls. 115/168), questionava a exigência de CSLL para não
empregadores (Doc. 20 às fls. 261/264) – Juros no valor de R$ 14.301.461,65 e
multa no valor de R$ 3.406.949,78;
4 - Ação Judicial no 98.0002613-4, onde a Manifestante questionava a
diferenciação de alíquota da CSLL para as instituições financeiras – isonomia (Doc.
21 às fls. 265/269) – R$ 3.022.071,47;
A somatória dos benefícios com reduções de juros, multa e encargos, atingiram o
montante de R$ 21.597.638,03, conforme segue:
TESES
JUROS-
BENEFÍCIO
MULTA-
BENEFÍCIO
TOTAL
PIS LEI 9718/98
50.295,92

50.295,92
COFINS LEI 9.718/98
226.536,13

226.536,13
CS NÃO EMPREGADOR 14.301.461,65 3.406.949,78 17.708.411,43
CSLL ISONOMIA
3.022.071,47

3.022.071,47
PIS/COFINS 9.718
590.323,08

590.323,08
TOTAL
18.190.688,25 3.406.949,78 21.597.638,03
Além dos processos indicados, verifica-se também na Demonstração de
Resultados a exclusão de valores de PIS e COFINS, decorrentes da Lei 9.718/98,
nas rubricas contábeis 7385.058.000.000-8 e 7385.060.000.000-4, no valor de R$
590.323,08 (Doc. 22 à fl. 270).
De acordo com o previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, os
benefícios decorrentes da redução das multas, juros e encargos legais não devem
ser computados na apuração da base de cálculo da CSLL.
O CARF já teve a oportunidade de analisar a matéria, concluindo pela correção do
procedimento adotado pelo contribuinte, conforme o voto vencedor proferido no
Acórdão no 1402-001.947 da 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária.
Assim, mostra-se correto o procedimento adotado pela Manifestante, com a
retificação da DIPJ para exclusão do valor de R$ 21.597.638,03 da base de cálculo
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
4
da CSLL, já que mencionados valores, nos termos da Lei no 11.941/09, não devem
ser considerados na apuração do tributo.
Exclusão decorrente da reversão de provisão (R$ 3.406.949,28)
A Manifestante, também por equívoco, deixou de considerar na apuração original
da CSLL a exclusão do montante de R$ 3.406.949,78, decorrente da reversão de
provisão da multa de mora (20%) pelo pagamento efetuado em 2009, em razão
da desistência da Ação Judicial no 95.0042583-1 (exigência de CSLL para não
empregadores).
Cumpre-se observar que a reversão da referida provisão, no presente caso,
representa a devolução de patrimônio anteriormente desfalcado, não se
apresentando como acréscimo patrimonial por já ter sido tributado na origem,
razão pela qual não deve ser computado na base de cálculo da CSLL, sob pena de
configurar o abjeto instituto do bis in idem.
Referida exclusão, embora esteja devidamente registrada no LACS - Livro de
Apuração da Contribuição Social - parte A, de 31/12/2009 (Doc. 23 à fl. 271), não
foi computada na apuração original do tributo, razão pela qual deve ser admitida
pela Fiscalização.
Exclusão decorrente de juros sobre a provisão de CSLL (R$ 25.003.488,85)
Ao reprocessar a base de cálculo da CSLL, a Manifestante observou ainda que
deixou de excluir os juros sobre a provisão constituída por conta da discussão
travada na Ação Judicial no 95.0042583-1 (exigência de CSLL para não
empregadores), devido à adesão à anistia da Lei no 11.941/2009.
Com efeito, a incorporada Unibanco Investshop Corretora de Valores e Câmbio
S.A. (que sucedeu a Unibanco Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A.)
constituiu, em 2006, provisão registrada na conta 4945010167, na importância de
R$ 15.375.709,28 (Doc.24 à fl. 272).
Posteriormente, em 2008, incluiu a parcela de R$ 9.627.779,57, registrada na
mesma rubrica contábil (Doc. 25 às fls. 273/274) e na parte A do LALUR (Doc. 26
às fls. 275/277).
Logo, considerando que os valores de 2006 e 2008, decorrentes da provisão de
juros sobre provisão de CSLL atingem o montante de R$ 25.003.488,85, deve ser
reconhecido à Manifestante o direito a respectiva exclusão na base de cálculo da
CSLL, tal como demonstrado no balancete de 31/03/2009 (Doc. 27 à fl. 278).
Exclusão do PIS da COFINS- Provisão de contingência (R$ 223.561,11)
Por outro lado, cumpre demonstrar que no ano-calendário de 2005 havia uma
provisão de contingência fiscal, controlada na parte B do LALUR da Unibanco
Investshop, referente à COFINS na importância de R$ 198.913,02, no qual
apresentou uma baixa no importe de R$ 6.602,43, resultando, assim, no saldo
final de R$ 192.310,62 (Doc. 28 às fls. 279/280).
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
5
Ademais, também houve provisão de contingência fiscal atinente ao PIS no valor
de R$ 32.323,68, a qual também teve uma baixa, esta na importância de R$
1.072,89, resultando em um saldo final de R$ 31.250,49 (Doc. 29 às fls. 281/282).
Assim, por se tratar de adições temporárias no importe de R$ 223.561,11, a
Manifestante as reverteu, de forma que, consequentemente, as excluiu da
referida base de cálculo, conforme pode ser verificado na parte B do LALUR
referente ao ano de 2009 (Doc.30 às fls. 283/284).
Demais exclusões (R$ 4.279.634,97):
Verifica-se, por fim, que no ano-calendário de 2009, a Manifestante procedeu
com a reversão das adições temporárias oriunda da empresa Unibanco Investshop
que, conforme já mencionado, foi parcialmente cindida, em junho/2009, para a
Manifestante (Doc. 17 às fls.115/168).
Tais adições foram devidamente controladas na parte B do LALUR de junho de
2009 da empresa cindida (Doc. 31 às fls. 285/291), conforme melhor visualizado
abaixo:
Descritivo
Saldo anterior 2009 Saldo final 2009
Atualização Cont. Fiscal
995.105,06
995.105,06
Juros s/ Cont. Fiscal
641.571,62
641.571,62
PIS alargam. da BC 9.718- Juros
73.625,83
102.781,07
ISS contas contábeis - Juros
45.899,85
45.899,85
COFINS alargam. da BC 9.718- Juros
342.486,57
488.296,99
CS Não empregador - Principal
4.893.281,51
4.893.281,51
Outras Exclusões
----
- 342,387,32
Outras Exclusões
----
- 2.544.913,88
TOTAL
6.991.970,44
4.279.634,97
Por fim, salienta-se que o aumento da exclusão no montante de R$ 54.511.272,84
resta devidamente comprovada, conforme alegações trazidas e sua constatação
na conta "7.1.9.90.99-8/0600 - ANISTIA FISCAL - LEI no 11.941" onde consta a
importância de R$ 55.535.118,22 contabilizada, pela Manifestante, como reversão
em 31/12/2009 (Doc. 32 à fl. 292).
Na primeira apreciação da Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro prolatou a Resolução 12-001.252 pela qual
converteu o julgamento em diligência por entender que os documentos apresentados não
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
6
demonstrariam a contento a correta apuração dos valores bem como se os valores provisionados
teriam sido revertidos na apuração do lucro contábil.
A autoridade responsável pela diligência lavrou o Termo de Intimação
Diort/Deinf/164A pelo qual requereu em resumo:
1. Apresentar a escrituração de todos os lançamentos em sua contabilidade
(ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, CNPJ 61.194.353/0001-64) e/ou na
contabilidade das sucedidas (UNIBANCO INVESTSHOP CORRETORA DE
VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A., CNPJ 89.560.460/0001-88, e
UNIBANCO
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
S.A.,
CNPJ
33.764.366/0001-96), indicando se transitaram por contas de resultado,
conforme detalhado abaixo:
(...)
A seguir, o Termo elencou todos os valores que representariam as exclusões
pleiteadas pelo sujeito passivo no montante de R$ 54.511.272,24. Em seguida, no item 2, foi
solicitado:
2. Informar/Demonstrar contabilmente se os valores de reduções de juros, multa
e encargos com base na Lei no 11.941/09, indicados no item 1 acima, foram
reconhecidos como receita na apuração do resultado contábil da manifestante
e/ou na contabilidade das sucedidas;
Em atendimento, o sujeito passivo apresentou documentos que, analisados,
implicaram no Relatório de Diligência Fiscal Dirat/Deinf/SPO com manifestação, no que importa ao
caso:
(.....)
Em resposta à Intimação Fiscal o contribuinte encaminhou demonstrativo da
movimentação das provisões (origem Unibanco Investshop e posterior migração
para a empresa incorporadora Itaú Corretora, fls. 397 do presente processo).
Informou que esse demonstrativo contém a movimentação da provisão nas
contas patrimoniais e de resultado, bem como o quanto está registrado nas partes
A e B do LALUR ano a ano. Apresentou, também, os balancetes (fls. 391 a 394) e
os Razões relativos as baixas relativas a adesão a lei 11941/09, que demonstram
os valores reconhecidos como receita (fls. 377 a 389).
Devemos mencionar que o contribuinte ao apresentar a “manifestação de
inconformidade” (fls. 4 a 13 do presente processo), informou que deixou,
indevidamente, de excluir valores de benefícios de multas e juros de mora da
anistia promovida pela lei 11941/09, além de reversões de provisão e outras
exclusões permitidas em lei, resumidas no quadro abaixo:
(transcreveu quadro da manifestação de inconformidade já mencionado neste
relatório com o totalizador de R$ 54.511,272,24)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
7
Porém, nos documentos apresentados pelo contribuinte em resposta à intimação
(fls. 359 a 397) não restou comprovado os valores contantes da tabela acima (a
qual consta na manifestação de inconformidade, fls. 4 a 13 do presente processo).
Dessa forma, tendo em vista que o contribuinte não comprovou os valores de
reduções de juros, multa e encargos com base na lei 11941/09 (constantes na
Resolução 12-001.252, fls 314 a 325, e na manifestação de inconformidade, fls. 4
a 13 do presente processo), valores esses que resultaram na exclusão no
montante de R$54.511.272,84 da Base de Cálculo de IRPJ, podemos afirmar que
“NÃO” faz jus ao PGIM de R$13.494.536,20.
Instado a se manifestar frente ao Relatório, o sujeito passivo reclama que não
foram explicitadas as razões pelas quais os documentos não foram acatados. Apresenta Balancete
onde, afirma, estaria demonstrada a apropriação como receita dos valores questionados.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 prolatou o Acórdão 107-
004.699 pelo qual, com base no Relatório de Diligência, confirmou o entendimento do Despacho
Decisório e negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo mostrou-se irresignado e apresentou
recurso voluntário a este Colegiado ratificando em essência as razões expedidas na Manifestação
de Inconformidade e trazendo novos elementos de prova para corroborar os argumentos de
defesa.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O cerne da questão sob exame consiste em avaliar as exclusões na base de cálculo
do IRPJ no montante de R$ 54.511.272,84 feitas pelo sujeito passivo em retificação de Declaração,
implicando na diminuição do imposto a pagar originalmente apurado e pago e, por consequência,
na apuração de valor passível de restituição e/ou compensação.
Para que as exclusões pleiteadas sejam tidas como regulares, cabe ao sujeito
passivo demonstrar que os valores correspondentes foram, preliminarmente, reconhecidos como
receita. Isso porque tratam-se fundamentalmente de reversão de provisões ou remissão de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
8
consectários legais em pagamentos incentivados (Lei no 11.941/2009), valores que em tese
representariam acréscimo patrimonial – daí apropriados como receita - mas, por definição legal ou
normas contábeis, devem ter impacto neutro na apuração do resultado fiscal e, portanto, ser
excluídos no resultado.
Na Manifestação de Inconformidade foram apresentados comprovantes de
recolhimento de PIS/Cofins sob as regras da Lei n° 11.941/2009, para atestar quais valores
deveriam ser excluídos nessa rubrica e alguns registros de constituição de provisões. Não foram
trazidos aos autos documentos indicativos da prévia apropriação das exclusões como receitas.
Quanto aos documentos apresentados em atendimento à intimação emitida no
procedimento de diligência, a recorrente afirma que a apropriação da receita correspondente às
exclusões estaria demonstrada nos Razões. Nos mesma linha do informado no Relatório de
Diligência Fiscal, não consegui visualizar esses registros, inclusive como decorrência da indicação
no Razão de valores diferentes daqueles informados nas peças de defesa.
Novos documentos foram trazidos junto com o recurso voluntário. Saliente-se
ainda que foram trazidas novas razões de defesa no sentido de que parte dos valores teria origem
em anos anteriores.
Ainda que este relator tenha ressalvas quanto à aceitação de novos documentos
sem que seja demonstrada circunstância superveniente que o justifique, tendo em vista o
entendimento predominante no colegiado, passo a analisá-los a partir dos valores informados na
Manifestação de Inconformidade e transcritos no relatório, parte integrante deste Acórdão.
Juros sobre a provisão da CSLL não empregador :
Registre-se que o recurso voluntário traz valores diferentes daqueles indicados na
Manifestação de Inconformidade, fato esse que já havia de per si motivado o indeferimento do
pleito pelas instâncias que me antecederam na análise.
Lembrando que a matéria sob exame constitui-se na comprovação de que os
valores ora excluídos foram anteriormente oferecidos à tributação, a peça recursal não traz essa
comprovação.
Nessa questão, em relação a 2009, o sujeito passivo afirma que a CSLL não
empregador foi contabilizada em 2009 sob a rubrica de duas contas de passivo nos seguintes
moldes:
4941000019 – CSLL Ñ EMP C/G (Principal).... R$ 17.353.062,37
4941000020 – CSLL Ñ EMP C/G (Juros)..........R$ 49.431.299,84
Em contrapartida, foi lançado em conta de despesa (8199900821) o valor de R$
24.558.919,42.
Simplesmente com base nesses lançamentos a recorrente afirma:
(...)
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
9
19. Assim, resta nítido que os juros no montante de R$ 24.558.919,49 foram
devidamente oferecidos à tributação, conforme pode ser observado abaixo no
confronto balancete x DIPJ, o que demonstra que referido valor está contido no
COSIF de outras despesas operacionais:
(...)
Em seguida, o sujeito passivo apresenta um comparativo Balancete x DIPJ para
demonstrar que a referida despesa foi considerada indedutível.
Com todo respeito que a defesa merece, a argumentação da recorrente mostra-se
um tanto confusa. Os lançamentos apresentados indicam à constituição da provisão. Caberia à
recorrente demonstrar a reversão dessa provisão pela baixa do passivo em contrapartida à conta
de receita. Se, demonstrado que foi adotado esse procedimento na escrituração sem a exclusão
daquela receita na apuração do lucro real, correta seria a exclusão posterior via retificação
tempestiva.
Não foi isso que ocorreu, ou ao menos não foi o demonstrado. O fato de se
considerar uma despesa indedutível está longe de significar a contabilização de uma receita,
contabilização essa que restou incomprovada.
A defesa trouxe outra apuração, na mesma linha, mas referente ao ano-calendário
de 2008. Foram apresentados os lançamentos correspondentes à constituição da provisão e com
contrapartida de despesa:
4945000-6 – PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS

4945010091 – CSLL Ñ EMPREGADOR........... R$ 16.820.590,55

4945010167 – CSLL Ñ EMPREGADOR-JRS......R$ 25.003.488,85
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
8199900484 - CSLL Ñ EMPREGADOR....................... R$ 4.893.281,58
8199900560 – CSLL Ñ EMPREGADOR- JRS............... R$ 9.627.779,57

R$ 14.521.061,15

Em seguida, o sujeito passivo apresenta um comparativo Balancete x DIPJ para
demonstrar que a referida despesa foi considerada indedutível. Não há comprovação da
contabilização da receita.
Na parte seguinte do recurso, o sujeito passivo tenta justificar o valor de R$
4.279.634,97 explicitado na tabela contida na manifestação de inconformidade e transcrita no
relatório integrante deste Acórdão. Para isso traz argumento novo pelo qual esse valor teria sido
originado nos anos-calendário de 2005, 2006, 2007, e 2008, além de 2009.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.454 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904300/2018-54
10
Entretanto segue a mesma linha, a meu ver equivocada, de tratar uma despesa
indedutível como se fosse – ou deveria ser - uma receita a ser apropriada em conta de resultado
credora.
Os balancetes, por sua vez, trazem lançamentos que, em tese, poderiam indicar a
apropriação de receitas referentes aos valores questionados. Mas, em primeiro lugar, o sujeito
passivo não demonstrou compatibilidade entre os valores. Ao contrário, a cada manifestação da
defesa ocorreu uma alteração dos valores originalmente pleiteados na Manifestação de
Inconformidade.
Em segundo lugar, a apropriação da receita correspondente a esses valores deveria
estar claramente identificada pelo sujeito passivo na DIPJ, ao que tudo indica em “Outras Receitas
Operacionais”. Consta um valor declarado sob essa rubrica mas não foi explicitado a que se refere.
Em terceiro lugar, mesmo que fosse confirmada a contabilização da receita correspondente aos
valores sob lide, não há como saber se a neutralidade tributária referente a essas receitas já não
foi obtida com as exclusões feitas na apuração do resultado.
Como exemplo, foi declarado o valor de R$ 8.370.053,37 a título de " Reversão do
Saldo das Provisões Não Dedutíveis”. Ainda nessa questão, chama atenção que o valor de “Outras
Exclusões” que na DIPJ original era de R$ 13.126.907,68 e na retificadora virou R$ 38.131.495,49.
Em resumo, o que se tem nas peças de defesa são, de um lado, erros conceituais
que não permitem sequer uma avaliação probante e, de outro, lançamentos que, em tese,
poderiam justificar uma análise mas, no entanto, torna-se impossibilitada pela divergência entre
os valores e ausência efetiva de comprovação da receita que justifique as exclusões pleiteadas.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 865
DF CARF MF
Original